Tribunal: TJDFT
Processo: 0751336-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751336-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Requerimento de Produção de Prova Testemunhal - Indeferimento - Decisão Agravada - Irrecorrível - Agravo de Instrumento Não Conhecido Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAIME MONTALVAO DE BRITO em desfavor de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo de Origem a qual indeferiu a produção de prova testemunhal em Decisão Saneadora na ação de conhecimento proposta por A. L. F. M., o agravado. É o simples relatório. DECIDO. O Agravo não tem condições de prosseguir. De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para estabelecer situações de urgência processual como a abrirem caminho para a interposição do Agravo de Instrumento. Já flexibilizei o Rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em situações nas quais, mesmo na fase instrutória, pudessem causar lides paralelas ou erros de procedimento, pontuais, mas irreversíveis. Entretanto, a Jurisprudência não tem admitido a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão de indeferimento de provas em Saneador. A propósito "Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Indeferimento de prova pericial em processo de conhecimento. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O indeferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento." (Acórdão 1297236, 07239815020208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no PJe: 11/11/2020). Pensar diferente, seria retornar ao regime antigo de recorribilidade, com a interposição de Agravo Interno. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de Origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator